Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRDR 20. TEMA. ABRANGÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO. G44 BRASIL S.A. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1.A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2.As duas teses a serem definidas pela Câmara de Uniformização no IRDR 20 limitam-se ao reconhecimento ou não da relação de consumo com a empresa G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP e à competência para processar as ações a decorrer da solução para a primeira tese, hipóteses que não se enquadram neste recurso.
3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação.
4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50).
5. Em sede de cognição sumária, não foi comprovado que a empresa agravante e as demais rés atuam como grupo econômico, ou seja, com unidade na administração, finalidade e gerenciamento.
6.É inviável a aplicação da teoria da aparência para justificar a solidariedade e a caracterização de grupo econômico entre a agravante e as demais empresas presentes no polo passivo ante a inexistência dos requisitos autorizadores.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.